Tribunal: TJDFT
Processo: 0707564-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707564-82.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE FRANCY SOARES BOGOSIAN REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO SOARES BOGOSIAN APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo ESPÓLIO DE FRANCY SOARES BOGOSIAN contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília (ID 37860507), que rejeitou os embargos à ação monitória movida pelo BANCO DO BRASIL S/A em seu desfavor e o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da dívida. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante deixou de recolher o preparo recursal, consoante a certidão de ID 37860513, e postulou, em sede de apelação, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Verifico que o apelante concedeu ao advogado poder para requerer o benefício (ID 37860496). Constato que a afirmação de inexistência de bens a inventariar se mostra contraditória com a declaração feita pelo representante do espólio na certidão de óbito da devedora (ID 37860185), em que foi declarado que é o único filho da falecida e que ela deixou bens a inventariar. A referida declaração feita pelo representante do espólio é fragilizada pela informação prestada pelo advogado que atualmente representa processualmente o recorrente em juízo e que antes fora defensor da devedora (ID 37860429), no sentido de que Eduardo Soares Bogosian seria filho único da falecida e que, após a morte da genitora, vendeu o imóvel situado no Lago Norte e se mudou. Ressalto que, na petição dos embargos à ação monitória, o domicílio e residência informados correspondem ao endereço no Lago Norte em que a devedora viveu até o falecimento, conforme informação contida na certidão de óbito. Assinalo que o recorrente não pleiteou a gratuidade de justiça nos embargos à ação monitória, mas tão somente na apelação, para salientar que não haverá eficácia retroativa, caso o benefício seja concedido. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Sendo assim, concedo a oportunidade ao espólio apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove a insuficiência financeira alegada, mediante a juntada da certidão da matrícula do imóvel situado no SML MI Trecho 3, Casa 15C, Lago Norte/DF no registro imobiliário competente; extratos bancários e faturas de cartões de crédito da devedora dos três meses anteriores e posteriores ao falecimento de Francy Soares Bogosian e as três últimas declarações completas de ajuste anual de imposto de renda entregues pela devedora à Secretaria da Receita Federal, sob pena de indeferimento do requerimento de justiça gratuita, ou promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. No mesmo prazo, caso insista no pleito da gratuidade de justiça, faculto ao apelante oportunidade para se manifestar sobre a impugnação do apelado, formulada em contrarrazões recursais (ID 37860503), ao requerimento de gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de agosto de 2022 às 12:23:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora